Tribunal: TJES
Processo: 5032663-74.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cheque; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5032663-74.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDIMILSON CASTILHO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOSE CARLOS VENTURIN
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pel
o

requerente em face da sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, ao reconhecer a litispendência
entre a presente demanda e a autuada sob o n. 0034578-88.201.8.808.0024.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar a ausência de apreciação do pedido de intervenção do Ministério Público no feito e, no mérito, ausência de litispendência, postulando-se o julgamento do feito.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO PEDIDO DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inicialmente, em relação ao pedido de intervenção do Ministério Público no feito, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, as hipóteses de intervenção do
parquet
se restringiram à existência de interesse público, social ou de incapaz, além de atuar nos litígios coletivos de posse de terra, conferindo concretude às disposições constitucionais do artigo 128, CF/88.

Desse modo, fato de o recorrido ter sido demandado na esfera criminal,
per si,
não importa a necessidade de intervenção do Ministério Público, pois se trata demanda de natureza cível de interesse privado.

É como voto.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, colhe-se da inicial
a narrativa de que o requerido teria coagido o autor a
assinar
cheque
s
,
porquanto decorrente da prática de agiotagem, de sorte que postulou
declaração de inexistência de débito
e nulidade dos títulos.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais, em especial de ausência de litispendência, porquanto a causa de pedir da presente demanda seria diversa da tratada nos autos da ação nº.
0034578-88.201.8.808.0024,
analisando-se a senten
ça lá proferida, nota-se que o recorrente abordou a tese de vício de consentimento
(coação)
em contestação da ação de locupletamento ilícito, tese rejeitada
na r. sentença,
senão veja-se.

‘‘
(...
)
Devidamente citado, o réu contestou às fld. 27/62, instruindo sua defesa apenas com procuração. Arguiu preliminar de inépcia da inicial, por falta de fundamento, notadamente por não ter o autor demonstrado a casalidade dos cheques. No mérito, em suma, defendeu que o autor concedeu empréstimo a juros ilegais, configurando-se prática Usurária, pois a obrigação originária seria de R$ 9.000,00.
Defende, ainda, que foi coagido a assinar cheques em valor dos juros abusivos como garantia da obrigação ilícita.
Afirma que diante disso, o caso comporta inversão do ônus probatório. Postulou a improcedência da ação e, subsidi
a
riamente, a redução dos juros para apenas 1% ao mês
(...) Ressalte-se que
o réu não trouxe aos autos qualquer elemento que ensejasse a dita inversão, notadamente indícios de agiotagem ou de coação
. Em suma, o mesmo instruiu sua defesa apenas com procuração, não juntando aos autos nem mesmo um comprovante de que o valor originário do empréstimo teria sido de apenas 9 mil reais, nem ao menos um e-mail ou mensagem entre as partes que indicasse tal situação e nem mesmo arrolou alguma testemunha que indicasse tal situação para que, então, o juízo invertesse o ônus. Neste tocante, veja-se, apesar de se tratar de discussão ultrapassada, a causalidade do cheque restou incontroversa nos autos, tratando-se de mútuo firmado entre as partes. Tal foi pormenorizado na peça do autor em réplica, bem como na contestação, embora as teses das partes tenham sido divergentes no tocante à suposta cobrança de juros abusivos mediante coação, pois o autor afirma que não cobrou juros algum, muito menor juros ilegais.
Assim, seria ônus do réu provar o fato extintivo ou modificativo do direito autoral, o que no caso em tela não ocorreu. Conclusão do exposto é que a própria cártula prova a existência da obrigação e seu valor
(...)’’

D
esse modo, considerando a identidade de partes, pedidos e causa de pedir,
comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer a litispendência e julgar extinto o feito sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso V, CPC.

Por fim, em relação ao pedido de condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, considerando a má-fé como o comportamento contrário
à circunstância
impeditiva (litispendência), nota-se que o recorrente ajuizou a presente demandada (em 10.10.2022) após proferida a sentença naqueles autos
(em
31.08.2022), com registo de que o recorrente alegou, na prefacial, ter interposto recurso de apelação daquela sentença, o que evidencia não somente a
litispendência,
como também a má-fé do recorrente em ajuizar nova ação com mesmo objeto do recurso, condenando-se o recorrente ao pagamento de
multa fixada em 3% (três por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 81 do Código de Processo Civil.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto
e
lhe

NEGA PROVIMENTO
,
mantida a sentença por suas razões,
além de condenar o recorrente ao pagamento de multa fixada em 3% (três por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 81, CPC.

Condena-se o recorrente ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários sucumbenciais fixados em
10
% (
dez
por cento) sobre o valor da
causa
, na forma do artigo 55 da Lei
9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)